Tribunal: STF
Processo: AI 633673
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Domínio de área. Controvérsia decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.